Tribunal: TJES
Processo: 5005535-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005535-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

CUSTOS LEGIS: Taisnara Carmo da Silva e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
INTIMAÇÃO DO ESTADO VIA E-MAIL. INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 – Considerando que o Ente Público tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais ocorridos nos processos que tramitam por meio físico, através de carga, remessa ou Diário da Justiça, sendo possível extrair dos documentos acostados aos autos a inobservância desta prerrogativa processual, merece prosperar a irresignação do Estado/Agravante. 2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005535-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS
: TAISNARA CARMO DA SILVA E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 5112485, fl. 59) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

As Agravadas ajuizaram Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais em desfavor do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

No curso do procedimento o MM Juiz designou audiência de instrução e julgamento.

A secretaria da Vara Única de Mantenópolis intimou a Procuradoria do Estado via e-mail.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a presença do Estado/Agravante que requereu a declaração de nulidade do ato.

O MM Juiz prolatou a decisão agravada destacando que:

A teor do art. 277, CPC, "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
."

Na presente hipótese, verifico que a intimação do demandado, embora feito sob forma diversa, alcançara a finalidade a que se destinava, não sendo demonstrada a ocorrência de prejuízo, especialmente diante da circunstância de que corriqueiramente a consultoria jurídica estadual não comparece as audiências realizadas nesta Comarca, não havendo qualquer indicativo de que se seguiria opção diversa neste caso.

Diante desse cenário, indefiro o pedido de declaração de nulidade do ato praticado, até mesmo porque oportunizado à parte demandada o enfrentamento de quaisquer declarações prestadas no ato, em sede de alegações finais.

Intime-se, inclusive para últimas alegações.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Fazenda Pública, nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, possui prerrogativa de intimação pessoal,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Tratando-se de processo físico as intimações da Fazenda Pública, para todos os atos do processo, deve se dar por meio de carga dos autos ou remessa para a Procuradoria.

Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode ser remetida diretamente à caixa do Procurador vinculado ao processo ou ao login do Ente Público que é parte no feito.

No caso em análise, a ação originária ainda tramitava por meio físico e o Ente Público foi intimado via e-mail, fato que desrespeita a prerrogativa de intimação pessoal.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. CPC/2015. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A teor do 183, § 1º, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem reputou intempestivos os embargos de declaração opostos pelo Município/agravado, por entender que tomara ciência do julgado que apreciara a sua apelação com a publicação no DJE. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.745.209/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 183, §1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] 2. A ausência de regular intimação do Município, por carga programada ou remessa, na forma exigida pelo art. 183, §1º, CPC/2015, para ciência da sentença constitui vício apto a gerar nulidade dos atos praticados após a sentença, uma vez que lhe impossibilitou de opor embargos de declaração ou mesmo apelar de sua conclusão. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível ReeNec, 024130271885, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO NULIDADE RECURSO PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
. 1. - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal (CPC/2015, art. 183, caput), sendo que esta intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (CPC/2015, §1º, do art. 183). 2. - A falta de intimação pessoal prejudicou o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM que não pode apresentar contestação, e, por conseguinte, não pode produzir provas, acarretando cerceamento do seu direito de defesa. 3. - Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 025160006901, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Considerando que o Ente Público tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais ocorridos nos processos que tramitam por meio físico, através de carga, remessa ou Diário da Justiça, sendo possível extrair dos documentos acostados aos autos a inobservância desta prerrogativa processual, merece prosperar a irresignação do Estado/Agravante.

Registro que não se aplicam ao presente caso o Ato Normativo Conjunto n.º 013/2016 e o Ato Normativo n.º 096/2016 que dizem respeito, respectivamente, a carga programada no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto à intimação das pessoas jurídicas de Direito Público, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Foro Judicial) estabelece que:

Art. 369
. Enquanto não implementadas as medidas necessárias à concretização do comando previsto no art. 200, § 2º, deste Código de Normas, as citações e intimações da União, dos Estados, dos Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas, excetuados os Juizados Especiais, serão obrigatoriamente realizadas, nos autos físicos, por carga programada, consistente em abertura de vista dos autos mediante agendamento para retirada pelo respectivo órgão de representação judicial, em dias específicos da semana a serem definidos pela Secretaria de cada unidade judiciária.

[...]

Art. 374. A intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa a carga programada e envio dos autos ao respectivo órgão de representação,
sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça
.

Parágrafo único. Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I – a designação, a redesignação ou o adiamento de audiência;

II – a negativa de adiamento de audiência, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

III – a data designada para realização de perícia;

IV – a ciência da subida dos autos aos Tribunais e posterior descida.

Considerando que a intimação para ciência da designação da audiência deveria ter sido realizada por meio do Diário da Justiça e não por simples envio de email, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para declarar a nulidade da intimação da Fazenda Pública e, consequentemente, da audiência realizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.